Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707798-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LUC ONIL PEREIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na execução de título extrajudicial movida em face de LUC ONIL PEREIRA DA SILVA, ora executada/agravada. Verifico que os documentos de ID ́s 196037158 e 218691953 dos autos originários que tratam sobre a renda do agravado/executado estão com sigilo. Desse modo, em razão da indispensabilidade dos referidos comprovantes para a análise do caso em questão, intime-se a parte agravante para juntá-los nesta instância. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora